Tribunal: CARF
Processo: 17227.720214/2022-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes. A circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito do contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.
UTILIZAÇÃO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), já constituída que recebe aporte de recursos provenientes da sua investidora, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
No presente caso, a sequência de operações possuía propósito negocial que não apenas o aproveitamento do ágio, a estrutura foi implementada para evitar os riscos relacionados à transformação da Recorrente em empresa pública e para reduzir ao mínimo possível os montantes a serem investidos pelo FIP Coliseu sem se afastar da observância das determinações expressas da ANEEL, BNDES e CVM.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720214/2022-68
ACÓRDÃO
1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago entre partes independentes. A
circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo
não prejudica o direito do contribuinte, ante o fato incontroverso de que
dessa reorganização não surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta
daquela prevista em lei.
UTILIZAÇÃO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da
Lei n° 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio
da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), já constituída que recebe aporte de
recursos provenientes da sua investidora, para adquirir a participação
societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida,
reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio. não
caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
No presente caso, a sequência de operações possuía propósito negocial
que não apenas o aproveitamento do ágio, a estrutura foi implementada
para evitar os riscos relacionados à transformação da Recorrente em
empresa pública e para reduzir ao mínimo possível os montantes a serem
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
2
investidos pelo FIP Coliseu sem se afastar da observância das
determinações expressas da ANEEL, BNDES e CVM.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a proposta de
conversão do julgamento em diligência. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de
Souza que propôs a referida conversão. Negada a proposta de conversão em diligência, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e de decadência, dar provimento ao
recurso no tocante ao agravamento da multa relativa à glosa da exclusão de encargos financeiros
de debêntures e, por maioria de votos, dar provimento ao mesmo em relação à glosa de
amortização do ágio. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza que negava
provimento ao recurso no ponto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 101-024.815,
proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01), que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado(s) com o
objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2017 e
2018, no valor histórico de R$ 148.566.168,93.
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
3
A controvérsia cinge-se, principalmente, à legalidade da amortização de despesas
de ágio gerado em operações de aquisição de participação societária, questionada pela
fiscalização sob a alegação de uso de empresas-veículo, ausência de propósito negocial e de
confusão patrimonial com os reais investidores. Secundariamente, discute-se o agravamento de
multa de ofício referente à glosa de encargos financeiros de debêntures (infração parcialmente
acatada pela contribuinte).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2663/2711), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração por ausência de
motivação e inexistência de base legal para a desconsideração dos negócios
jurídicos, sustentando que a fiscalização não indicou normas violadas que
justificassem a impossibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, utilizando-
se de conceitos estranhos ao ordenamento jurídico brasileiro como
"empresa veículo" e "falta de propósito negocial" sem amparo legal;
b) Que ocorreu a decadência do direito de questionar a formação do ágio, pois
este se originou em operações nos anos-calendário de 2009 e 2010, e o auto
de infração foi lavrado apenas em junho de 2022, extrapolando o prazo de
cinco anos previsto no art. 150, §4o do CTN, contado da ocorrência do fato
gerador do direito ao ágio;
c) Quanto ao mérito da amortização do ágio, alega a legitimidade das
operações societárias que resultaram na aquisição de sua participação pela
Atlântico e Alterosa, argumentando que todas as etapas foram
implementadas para viabilizar a participação do Grupo CEMIG no seu bloco
de controle sem que a Impugnante (TAESA) se tornasse empresa pública, o
que era uma preocupação devido a restrições do BNDES e à desvalorização
das ações;
d) Sustenta que houve efetiva aquisição e pagamento pelas holdings, com
registro do ágio conforme a legislação (arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97) e laudos
de avaliação;
e) Que a utilização das holdings (Atlântico e Alterosa) possuía legítimo
propósito negocial, qual seja, permitir a dosagem das participações
societárias no CCVA e na OPA, evitando que a CEMIG GT (empresa pública)
adquirisse o controle direto da Impugnante e a transformasse em estatal,
além de viabilizar o financiamento da OPA em estrutura que não onerasse
indevidamente as concessionárias e atendesse às determinações da ANEEL,
CVM e BNDES;
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
4
f) Que é imprópria a qualificação da Atlântico e da Alterosa como meras
"empresas-veículo", pois estas efetivamente incorreram em custos,
despesas, registraram os investimentos e o ágio, e sua constituição foi
justificada pelas circunstâncias fáticas das operações, não sendo sua função
social meramente deter investimentos;
g) Que houve efetiva confusão patrimonial entre as investidoras (Atlântico e
Alterosa) e a investida (Impugnante) após as incorporações, cumprindo os
requisitos legais para amortização do ágio, sendo incorreta a caracterização
da CEMIG GT e do FIP Coliseu como "reais adquirentes" apenas por terem
aportado os recursos nas holdings, o que é uma prática societária comum;
h) Que, especificamente para a CSLL, não existia vedação legal expressa para a
dedutibilidade da amortização do ágio antes da Lei 12.973/14, não se
aplicando as mesmas restrições do IRPJ;
i) Por fim, referente à glosa dos encargos financeiros de debêntures para o
ano-calendário de 2017 (infração que a contribuinte acatou parcialmente,
recolhendo o tributo com multa de 75%), alega que é indevido o
agravamento da multa de ofício para 112,5%, pois a falta de atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 03 no prazo original foi um lapso, sanado com
a apresentação de todas as informações quando da reintimação, não
configurando embaraço à fiscalização que justifique a majoração da
penalidade nos termos do art. 44, §2o, I, da Lei 9.430/96.

Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01 (DRJ01), proferiu o Acórdão n.o 101-024.815 (fls. 4004-4034) abaixo ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017 e 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BASE LEGAL. INFRAÇÃO DE DESPESA
INDEDUTÍVEL DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
Não procede a alegação de ausência de base legal, uma vez que o
enquadramento legal e fático, corresponde às infrações descritas, foi
devidamente mencionado nos autos de infração e no Relatório Fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
A despesa com amortização de ágio é apenas um elemento que entra na
apuração da base tributável, sendo que todos os elementos que a
compõem são submetidos à conformidade contábil pelo Fisco,
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
5
logicamente, dentro do prazo decadencial de apuração do tributo, fixado
no CTN.
Súmula Vinculante CARF no 116: A contagem do prazo decadencial é feita a
partir de sua repercussão na apuração do tributo.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Não produz efeitos tributários a situação formal resultante da interposição
de empresas, sem que do evento de incorporação participe aquela que, de
fato, suportou com o ônus da operação que deu origem ao ágio.
EMPRESA VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação
de pessoa jurídica, constituída formalmente apenas para transportar o
ágio, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária e quando não demonstrado que o fluxo financeiro decorreu
originariamente de fruto do seu trabalho empresarial. Nestes casos, resta
caracterizada a utilização da incorporada como mera empresa veículo para
transferência do ágio à nova incorporadora.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MAJORAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
A multa de ofício de 75% será aumentada de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos. A falta de atendimento (ausência de apresentação
de qualquer informação ou documento solicitado) não se confunde com o
atendimento realizado após reintimação (atendimento após primeira
intimação).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017 e 2018
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos de CSLL os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Considerando que foi construída para disciplinar a contabilização do ágio,
de suas amortizações e, por consequência, a própria apuração do lucro
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
6
contábil, a norma contida no art. 7o da Lei 9532/1997, alcançou também a
CSLL, e não apenas o IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares arguidas, rejeitando a nulidade do auto
de infração por ausência de motivação, ao constatar que tanto a questão fática quanto os
dispositivos legais infringidos foram claramente enunciados no TVF e nos autos de infração. A
alegação de decadência também foi afastada, com base na Súmula Vinculante CARF no 116, que
estabelece que a contagem do prazo decadencial para a glosa de amortização de ágio se inicia a
partir de sua repercussão na apuração do tributo, e não do registro contábil original do ágio, e que
o contribuinte deve guardar documentação comprobatória de eventos que impactem resultados
tributáveis futuros (art. 37 da Lei 9430/96).
No mérito da amortização do ágio, a DRJ entendeu que o fundamento da autuação
não foi a mera "falta de propósito negocial", mas a ausência de confusão patrimonial entre a real
investidora e a investida, conforme os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 (fl. 4022). Considerou que as
empresas Transmissora do Atlântico, Transmissora Alvorada e Transmissora Alterosa atuaram
como meras "empresas veículo", constituídas formalmente, sem estrutura operacional própria
(sem empregados, sedes no mesmo endereço do administrador do FIP Coliseu, despesas
mínimas), servindo apenas para transportar o ágio dos reais investidores (CEMIG GT e FIP Coliseu)
para a contribuinte (TAESA) (fls. 4021-4022).
A decisão ressaltou que, embora as empresas veículo estivessem "criadas e
prontas", sua utilização e posterior extinção em curto espaço de tempo, com recursos
integralmente aportados pelos controladores para a aquisição específica, caracterizaria a
intermediação de uma aquisição que, na realidade, foi efetuada por esses investidores. A DRJ
afastou os argumentos da contribuinte sobre pressões regulatórias da ANEEL e CVM, afirmando
que eventuais anuências dessas agências não convalidam a operação do ponto de vista tributário,
pois suas competências não abrangem a legitimidade contábil ou tributária das operações.
Concluiu que a amortização do ágio só é possível se a empresa que efetivamente suportou o ônus
do sobrepreço (real adquirente) participar do evento de incorporação, o que não teria ocorrido.
Com relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a DRJ entendeu que
a despesa de amortização do ágio também é indedutível. Argumentou que os parágrafos do art. 2o
da Lei 7.689/1988, ao preverem ajustes relacionados à avaliação de investimentos pelo Método da
Equivalência Patrimonial (MEP), visam tornar o MEP neutro na apuração da CSLL, e como o ágio
compõe o valor contábil do investimento, sua amortização também não deveria impactar a base
da CSLL. Adicionalmente, citou o art. 57 da Lei 8.981/95, que determina a aplicação à CSLL das
mesmas normas de apuração do IRPJ.
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
7
Quanto ao agravamento da multa de ofício para 112,5% (referente à glosa dos
encargos de debêntures no ano de 2017), a DRJ manteve a majoração. Fundamentou que o §2o do
inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996 é de natureza objetiva, impondo o agravamento caso o
contribuinte não preste esclarecimentos no prazo marcado, independentemente da natureza dos
esclarecimentos ou de posterior saneamento da falta.
Por fim, a DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário,
sendo a decisão sobre a amortização do ágio por voto de qualidade e a decisão sobre o
agravamento da multa dos encargos de debêntures por unanimidade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
4.046/4.100), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, inovando apenas na
alegação de que há ilegalidade na incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, argumentando
que a multa possui caráter de sanção e não de débito principal sobre o qual juros moratórios (que
visam indenizar o credor pela privação do capital) deveriam incidir, bem como para sustentar que
o art. 61 da Lei 9.430/96 não autoriza a incidência de juros sobre a multa, mas apenas sobre o
valor do principal do tributo não pago.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é possível constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente na reiteração dos argumentos aduzidos na Impugnação.
Incialmente cumpre ressaltar que, quanto à preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação e preliminar de decadência do direito de questionar o ágio, nos termos da
faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a decisão da DRJ como razão de decidir, e
voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Para bem delimitar a questão, como observou a DRJ:

Observa-se então, de forma nítida, que o fundamento utilizado pela Fiscalização
para autuação não se relaciona com a simples figura de linguagem jurídica de
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
8
“propósito negocial”. Com isso, extrai-se que o fundamento utilizado foi a
ausência de confusão patrimonial no evento de incorporação às avessas, o qual
integra o rol de elementos deflagradores da amortização fiscal do ágio, nos
termos dos arts. 7o e 8o da Lei 9532/1997.

A inexistência da confusão patrimonial seria decorrente da suposta utilização das
empresas TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, TRANSMISSORA ALVORADA e TRANSMISSORA
ALTEROSA, classificadas como “empresas veículo”, e ao fato de que segundo o TVF o real
adquirente teria sido a CEMIG GT e FIP COLISEU.
Em outras palavras, a regularidade da operação realizada pelas empresas
TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, TRANSMISSORA ALVORADA e TRANSMISSORA ALTEROSA tornaria
válido o ágio. Por sua vez, se o entendimento for de que as reais adquirentes foram CEMIG GT e
FIP COLISEU, o que impossibilitaria a confusão patrimonial, a dedutibilidade do ágio não seria
possível.
Esses são os pontos controvertidos da lide. Fora argumentos subsidiários relativos
a: (i) ilegalidade na incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício (matéria sumulada); (ii)
indevido agravamento da multa relativa à glosa de despesas (infração acatada pela contribuinte);
(iii) especificamente para a CSLL, não existia vedação legal expressa para a dedutibilidade da
amortização do ágio antes da Lei 12.973/14, não se aplicando as mesmas restrições do IRPJ.
Pois bem. Sempre defendi que a análise quanto à dedutibilidade do ágio precisa
levar em consideração o contexto histórico da criação de tal benefício, bem como as situações
fáticas de cada caso.
Os debates no CARF acerca das condições para dedução da amortização do ágio na
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL frequentemente envolvem os conceitos de empresa-
veículo, propósito negocial e mais recentemente de real adquirente.
A validade jurídica de todas as operações realizadas pela Recorrente não são
questionadas no presente lançamento, mas sim a suposta existência de empresas holdings
classificadas como veículos, não efêmera (já existentes e não foram criadas para a operação) e o
propósito negocial de um dos quadros da operação societária realizada.
De fato, existem duas grandes correntes interpretativas sobre o tema. A primeira
entende que a amortização do ágio constitui benefício fiscal expressamente previsto em lei,
originalmente concedido como incentivo à privatização e à reorganização societária das empresas.
Para essa corrente, a dedução prescindiria da existência de propósito negocial e a
utilização de empresa-veículo seria legítima para se alcançar a redução da base tributável, desde
que cumpridos os demais requisitos legais.
Nestes termos identifica-se na jurisprudência administrativa o Acórdão 105-16.774
(08/11/2007), o qual foi mantido pela CSRF na decisão de Acórdão 9101-001.657 (15/05/2013).
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
9
A segunda corrente defende a obrigatoriedade da existência de elementos de fato
caracterizadores da necessidade da realização da operação societária, razão pela qual a realização
de operações sem fim negocial caracterizaria planejamento tributário abusivo, com o único
propósito de economia tributária, baseada nas figuras de fraude à lei, abuso de direito e
simulação.
Como pode-se inferir do TVF, corroborado pela DRJ, o ponto principal da
argumentação seria a utilização de empresa veículo na realização de um planejamento tributário
abusivo.
Por sua vez o Recorrente em sua vasta argumentação defende que, além de ter
havido propósito negocial necessário à conclusão do negócio, não se poderia invalidar o uso de
empresas holdings já existentes e que cumpriram o seu objeto social, que foram as efetivas
adquirentes em uma negociação com terceiros independentes e cuja operação foi devidamente
aprovada e cuja modelagem da operação foi exigida pela própria ANEEL, inclusive nos termos de
decisões já proferidas por este Conselho.
É inegável que a segurança jurídica e suas garantias derivadas, como proibição de
excesso, proporcionalidade, razoabilidade, acessibilidade e confiança legítima, configuram-se
como típicas garantias asseguradas aos contribuintes, as quais, ainda que não expressamente
discriminadas, constituem-se em modalidades de “limitações constitucionais ao poder de tributar”
e, por conseguinte, acomodam-se ao conjunto das regras de identidade do sistema constitucional,
como expressões de cláusulas pétreas, protegidas pelo artigo 60, parágrafo 4o, “A”, da CF.
Pois bem. Traçadas essas premissas das duas principais correntes interpretativas
sobre o tema me alinho à primeira, a qual também é defendida pelo Recorrente.
Não obstante o alto grau de subjetividade existente em qualquer discussão
relacionada à existência ou inexistência de propósito negocial nas operações, face à mais que
concreta objetividade da lei quanto às regras para dedução do ágio, não deixarei de enfrentar as
questões de fato, muito embora entendo que o cerne da questão é avaliar se a escolha de negócio
da Recorrente infringe a lei tributária ou não, de forma a impossibilitar a dedução do ágio.
Isto porque, o conceito de propósito negocial carece de expresso fundamento legal,
tornando-se absolutamente subjetivo e abrangente.
Partindo deste conceito adotado pelo Fisco, a presença de um propósito negocial
deve ser precedente e, além, originária na operação, de modo a concretizar a amortização do ágio
e o concomitante gozo do benefício fiscal como uma consequência natural e lógica. Entretanto, a
indefinição dos conceitos no ordenamento jurídico impede a formação de entendimento
uniforme, tornando qualquer discussão acerca das operações de ágio como ao menos
parcialmente subjetivas, afastando-se do princípio da tipicidade cerrada que foi base de formação
do direito tributário.
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
10
É frequente utilização pelo Fisco da teoria da ausência de propósito negocial por
meio do qual defende que a simples inexistência sob sua ótica outros motivadores para a
operação que não o alcance do benefício fiscal, tem sido usada como elemento suficiente para
invalidar os atos do contribuinte ou o benefício fiscal almejado.
Tal lógica ao meu ver se afasta da necessária objetividade da lei tributária, fundada
no princípio da tipicidade cerrada, além de afetar a segurança jurídica vez que diversas regras e
estruturas criadas pelo legislador brasileiro oferecem um benefício fiscal aos contribuintes como
parte integrante de uma política econômica.
Nesse sentido entendo ser absolutamente claro o exemplo trazido pelo ex-
Conselheiro desta Primeira Seção, Luiz Fabiano Alves Penteado em caso semelhante ao aqui
tratado:

Usualmente menciono em meu votos, de forma exemplificativa, o regime fiscal
da Zona Franca de Manaus, que oferece incentivos fiscais para as empresas que lá
se
estabelecerem
e
produzirem,
gerando
empregos,
desenvolvimento
econômico/social e, mesmo, arrecadação de tributos para a região.
Neste caso, não há qualquer exigência de que as empresas lá estabelecidas
tenham propósitos negociais além do gozo do incentivo fiscal em si, para lá se
estabelecerem.
Isso porque, nenhuma empresa busca a Zona Franca de Manaus em razão da
maior proximidade com o mercado consumidor, melhor infraestrutura ou maior
oferta de mão de obra qualificada.
O objetivo é o gozo do incentivo fiscal, que seja suficiente para compensar os
desafios e dificuldades adicionais. Isso é garantido às empresas que cumpram
todos os requisito da legislação, independentemente da existência de outras
razões. Este é um exemplo do caráter indutor da norma, no sentido de que
quando a legislação cria um determinado benefício, acaba por induzir o
contribuinte a agir de determinada forma.

Desta feita, entendo que a ausência de propósito negocial, sob a ótica do fisco, por
si só, não pode ser suficiente para a glosa da dedução da amortização do ágio.
Por outro lado, a utilização da chamada empresa-veículo, expressão que tem sido
usada como sinônimo de ilegalidade tributária, por si só, igualmente não torna a operação ilegal,
se desacompanhada de qualquer ato fraudulento ou simulado.
Esta linha de jurisprudência já é adotada por este Conselho:

"AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
11
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago.
A circunstância de a reorganização societária de que tratam os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, ter sido realizada por meio de empresa veículo
não prejudica o direito do contribuinte, ante o fato incontroverso de que
dessa reorganização não surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta
daquela prevista em lei. (Acórdão 1102000.982 1° Câmara / 2° Turma
Ordinária Sessão de 04/12/2013 Voto Vencedor Conselheiro José Evande
Carvalho Araujo)
Destaque-se trecho de voto proferido no Acórdão n. 1201-001.267:
"(...) Em relação ao emprego da chamada "empresa veículo" cumpre
destacar que tal expressão tem sido utilizada pela fiscalização de uma
maneira pejorativa, no sentido de um "mal em si mesmo".
No entanto, como é cediço, não é possível sustentar-se uma autuação
fiscal lastreada na simples acusação de emprego de "empresa veículo", até
porque o simples emprego de "empresa veículo" não é tipificado como
infração à legislação tributária.
Caberia então à fiscalização apontar a relação entre o emprego da
"empresa veículo" e a prática de alguma infração à legislação tributária. E,
no caso dos autos, como o autor da ação fiscal não se desincumbiu de seu
ônus, isso já seria razão suficiente para afastar-se, de pronto, a autuação."
Esse também é entendimento firmado no CARF:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de
amortização de ágio efetivamente pago. A circunstância de a reorganização
societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ter sido
realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito do
contribuinte, ante o fato incontroverso de que dessa reorganização não
surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei.
(Acórdão 1102000.982 1° Câmara / 2° Turma Ordinária Sessão de
04/12/2013 Voto Vencedor Conselheiro José Evande Carvalho Araujo)

No mesmo sentido foi o voto do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior no Acórdão
1302-001.186 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária:

Por outro lado, a constituição da NAVPAR teve como propósito possibilitar o
aproveitamento do ágio, como afirma a autoridade lançadora?
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
12
A resposta é irrefragavelmente não, pelas seguintes razões. Primeiro, ninguém
discute a existência do ágio e o seu efetivo pagamento pela recorrente aos
membros da família Schwec. Logo, mesmo que não existisse a NAVPAR, se a
recorrente e a Sogil tivessem adquirido diretamente o controle da Auto Viação
Navegantes com ágio, poderiam cindi-la e passar a deduzir a amortização do ágio
das suas bases tributáveis. Logo, fica evidente que esse malabarismo societário se
deve a razões meramente empresariais, que os obrigavam a preservar a Auto
Viação Navegantes, ou seja, preferindo assim criar uma intermediária.
Além disso, caso viesse a ser declarado nulo o ato de constituição da NAVPAR, por
ser um ato simulado, subsistiria o ato dissimulado, o qual consistiria em uma
participação da recorrente na Auto Viação Navegantes com ágio no mesmo valor
que fora registrado na aquisição da NAVPAR, sendo que, por óbvio, para que a sua
amortização viesse a ser dedutível do IR e da CSLL, bastava que houvesse a
mesma operação que foi feita com a NAVPAR.
Logo, ainda que se admita a existência de um pacto prévio de constituição da
NAVPAR, este não serviu para dissimular ato tributariamente mais oneroso, pois
os efeitos tributários seriam os mesmos caso a NAVPAR não viesse a ser
constituída, razão pela qual entendo que não houve simulação fiscal.

Ressalte-se ainda, que foi na década de 1990, no contexto histórico do Plano
Nacional de Desestatização – “PND”, que a Lei n.o 9.532/97 passou a autorizar a dedução do ágio
na determinação do lucro real, como estímulo aos agentes econômicos privados a adquirirem
empresas estatais e de economia mista.
Trata-se, portanto, de política econômica de governo que verdadeiramente
estimulou agentes privados participarem dos leilões para aquisição de empresas estatais e,
levando-se em consideração restrições regulatórias quanto a propriedade nacional de alguns
ramos de atividade, a criação de empresas nacionais apenas para essa finalidade foi o instrumento
estimulado e utilizado pela iniciativa privada.
Ora, não havia sentido em se exigir que um investidor estrangeiro migrasse
atividades para o Brasil sem a garantia de que, por exemplo, seria vencedor em um dos leilões.
Ademais, para fins de participação era necessário que o participante fosse empresa nacional, daí a
necessidade de abertura de empresas nacionais com essa finalidade, para servirem de
instrumento jurídico que viabilizasse a participação das concorrências.
No presente caso, trata-se de típico desenho que reproduz a origem do
aproveitamento do ágio no País, com exceção da realização do leilão. Entretanto, a
TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, TRANSMISSORA ALVORADA e TRANSMISSORA ALTEROSA
alegadas empresas veículo, tratam-se de holdings cuja finalidade é aquisição e participação em
outras empresas, e suas constituições não foram feitas exclusivamente para essa operação.
Como detalhado pela Recorrente:
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
13

37. Veja-se que o Grupo CEMIG, um dos mais sólidos e importantes grupos do
segmento de energia elétrica do Brasil, é consolidado pela Companhia Energética
de Minas Gerais – CEMIG, empresa pública controlada pelo Estado de Minas
Gerais.
38. Em 2009, o Grupo CEMIG se viu diante da oportunidade de expandir os seus
negócios e consolidar a sua presença na área de transmissão de energia elétrica a
partir da aquisição de participações societárias na Recorrente, sociedade holding
que, à época, atuava no segmento de transmissão de energia elétrica em onze
estados brasileiros por meio de concessionárias investidas e controladas.
39. Foi nesse contexto que, em 23 de abril de 2009, a CEMIG GT, subsidiária
integral da CEMIG e, por consequência, empresa pública, celebrou o CCVA com a
Terna Itália para aquisição de participações societárias na Recorrente
representativas de aproximadamente 65,87% do capital social.
40. Diante da natureza da CEMIG GT, a aquisição do controle da Recorrente tendo
a CEMIG GT como única adquirente culminaria na sua transformação em empresa
pública10.
41. Ciente de que a estatização da Recorrente implicaria na desvalorização das
suas ações na Bolsa de Valores, foi incluída no CCVA previsão de que a CEMIG GT
poderia, a seu exclusivo critério, ceder os direitos e obrigações contratuais a
terceiros, desde que estas fossem garantidas pela CEMIG nos mesmos termos
acordados no CCVA11.
42. Essa previsão tinha por intuito viabilizar que a aquisição fosse compartilhada
com outro potencial investidor, na medida em que não era interesse do Grupo
CEMIG que a Recorrente passasse ao controle do poder público.
43. O receio da estatização se tornou ainda mais relevante com a discordância do
BNDES com a operação. Em razão do contingenciamento de crédito ao setor
público, o BNDES, credor de algumas concessionárias de transmissão de energia
elétrica controladas pela Recorrente, sinalizou que não anuiria com a
transferência do controle da Recorrente para uma empresa pública. Como
consequência, eventual transferência do controle da Recorrente para a CEMIG GT
implicaria no vencimento antecipado de dívidas com o BNDES e outros bancos no
valor aproximado de R$1,1 bilhão.
44. Esse ato estava de acordo com as diretrizes governamentais. A diretiva de se
privatizar as empresas públicas do setor elétrico ou, a contrário sensu, não tornar
as empresas privadas em públicas também advém do Ministério de Minas e
Energia, conforme se infere da Nota Técnica no 5/2017/AEREG/SE, constante do
Processo no 48000.001405/2016-67, que, em continuidade à Consulta Pública no
21, de 2016, tratou da privatização das empresas, especialmente a partir do item
3.130, que trata da “Descotização e Privatização” do setor de energia elétrica no
Brasil 12.
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
14
45. Considerando que não era interesse da CEMIG GT efetuar desembolso
adicional do valor das dívidas com o BNDES e que a operação potencialmente
resultaria na desvalorização do valor de mercado das ações da Recorrente, o
Grupo CEMIG passou a procurar parceiros interessados em efetuar investimento
conjunto na Recorrente.
46. Foi nesse cenário que se iniciaram as negociações com o FIP Coliseu, que se
destinaria a reunir investidores qualificados (notadamente fundos de pensão)
interessados a investir no setor de energia elétrica. Dentro do contexto em que
inseridas as negociações, o FIP Coliseu deveria, ao final de toda operação, deter
participação societária em percentual superior a 50% + 1 ação do capital social
votante da Recorrente, assumindo o seu controle e mantendo-a como companhia
privada.
47. Tendo em vista que a aquisição implicaria em alienação do controle da
Recorrente, companhia aberta com ações negociadas na Bolsa de Valores, por
imposição legal13 e por força do Estatuto da Recorrente, a operação
desencadearia a obrigação de realização de OPA para aquisição das ações
remanescentes no mercado.
48. A Recorrente era emissora de ações ordinárias e ações preferenciais e suas
ações eram negociadas também sob a forma de Units, cada qual representativa
de uma ação ordinária e duas ações preferenciais.
49. Considerando que, dentro dos limites financeiros das partes, por ocasião do
lançamento da OPA, a CEMIG GT seria responsável pelo aporte de recursos
representativos de 5/6 do preço de aquisição e o FIP Coliseu contribuiria com 1/6
do preço de aquisição e assumiria o controle da sociedade, o pagamento direto
das ações por cada parte poderia acabar ocorrendo de forma diversa daquela
planejada pelos acionistas.
50. Mesmo que se alegue que seria possível balizar as participações adquiridas
por meio do CCVA, era imprevisível o que ocorreria quando do lançamento da
OPA. Em verdade, naquele momento, não era certo que o FIP Coliseu conseguiria
levantar os recursos necessários para levar a operação a cabo e adquirir, perante
a Terna Itália e junto ao mercado, as participações que fossem necessárias para se
atingir os percentuais do capital social almejado pelas partes.
51. A única forma de balizar a aquisição das participações societárias da OPA que
seria lançada no futuro por imposição legal e viabilizar a operação mantendo a
Recorrente como privada seria ter a CEMIG GT e o FIP Coliseu atuando,
conjuntamente, como acionistas da sociedade que atuaria como legítima
adquirente das ações da Recorrente.
52. Essa estrutura ainda viabilizaria que a CEMIG GT buscasse outros investidores
privados interessados em financiar a aquisição ou efetuasse complementos de
aporte de capital na holding por meio da aquisição de ações preferenciais
emitidas por esta última14 caso os recursos do FIP Coliseu não fossem suficientes
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
15
para suportar os custos da OPA na parcela em que lhe seria cabível para aquisição
do controle da Recorrente. Isso permitiria fornecer à holding os recursos para
efetuar a aquisição sem torná-la controlada da CEMIG GT, afastando o risco de,
por tabela, a Recorrente se tornar empresa pública após a aquisição.
53. Ou seja, diante das espécies de ações da Recorrente negociadas no mercado e
da necessidade de realização de OPA por alienação de controle, imposta para a
aquisição das ações em circulação, as partes se viram obrigadas a aportar recursos
em sociedade holding que seria responsável por efetuar a aquisição das
participações societárias no âmbito do CCVA e, posteriormente, da OPA. Essa era
a única estrutura que garantiria a inexistência de riscos associados à
transformação da Recorrente em empresa pública.
54. Como já apontado, não era razoável, tampouco prudente, expor a operação
pretendida e a própria Recorrente, companhia aberta com ações listadas na Bolsa
de Valores e com participações de acionistas minoritários, ao risco de
transformação em empresa pública.
55. Nesse sentido, a implementação da operação por meio da Atlântico teve
como propósito permitir uma dosagem das participações societárias que seriam
adquiridas por cada uma das partes no âmbito do CCVA e por ocasião da OPA que
seria futuramente lançada, impedindo, assim, que a CEMIG GT acabasse por
adquirir ações representativas do controle da Recorrente e acabasse por tornar a
Recorrente empresa estatal.
56. Em vista desses propósitos, a ANEEL, analisando a estrutura proposta, emitiu a
Nota Técnica no 380/2009, por meio da qual determinou como a operação
deveria ser realizada, inclusive, impondo, que, após a aquisição, a Recorrente
incorporasse a Atlântico e as concessionárias de transmissão de energia elétrica.
Veja-se trecho da Nota Técnica no 380/2009 transcrito pelo próprio TVF (fl. 15):

Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
16
Ora, de fato a Recorrente não estava sujeita à uma força implacável que tivesse
conduzido o Recorrente a um único desfecho, como sugeriu a DRJ. Por sua vez, a validação pela
ANEEL também não dá salvo conduto para práticas de infrações tributárias.
Entretanto, diante de um contexto de absoluta subjetividade acerca de conceitos
como o propósito negocial, operações simuladas, entre outros, não há como se furtar ao fato de
que a Nota Técnica 380/2009 expedida pela ANEEL (Agência reguladora do Governo Federal),
efetivamente criou compromissos para que a Recorrente realizasse as operações como descritas,
o que, no mínimo, justifica o propósito negocial da operação. Não se pode sugerir, e efetivamente
não o foi, é que uma Agência Reguladora do Governo Federal fosse indicar a realização de
operações com o único propósito de gerar vantagem tributária ao particular em detrimento do
Fisco Federal!!
Além disso, outras justificativas como a impossibilidade de incorporação direta da
investida pela CEMIG GT (sob pena de tornar a investida empresa pública) e pela FIP, também são
justificativas negociais relevantes.
O que dizer ainda das restrições impostas pelo BNDES que sugeriram o vencimento
antecipado de operações de crédito com a CEMIG GT, o que poderia ocasionar claro problema de
caixa?
Sobre o tema, também relevante citar trechos do recente artigo publicado pelo
Prof. Sérgio André Rocha1, que se encaixam perfeitamente na análise realizada no presente caso:

Caso da utilização de empresa veículo para amortização de ágio
Nas operações que envolviam a utilização fiscal de ágio pago na aquisição de
participação societária anteriormente à edição da Lei no 12.973/2014, o ágio, em
si, surgia no momento da aquisição do investimento. O início da utilização fiscal
do ágio ocorria quando era realizada a incorporação entre a pessoa jurídica
detentora da participação societária adquirida com ágio e a investida. A
incorporação não fazia — como não faz no atual regime — surgir o direito ao
benefício, mas marcava o início da sua fruição.
Note-se que, para fins de simplificação do exemplo utilizado para a aplicação do
teste da subtração, estamos focando nossa atenção na amortização do ágio
anterior à edição da Lei no 12.973/2014, embora essas considerações sejam
igualmente aplicáveis àquele contexto.
A Lei no 9.532/1997, ao estabelecer a necessidade de um ato de concentração
patrimonial para fins do início do aproveitamento fiscal do ágio, outorgou ao
contribuinte o direito de escolher realizar este tipo de operação. Portanto, a
implementação da incorporação, da fusão ou da cisão, sequer pode ser

1 Planejamento tributário, o teste da subtração e a utilização de empresa veículo. https://www.conjur.com.br/2025-
jun-02/planejamento-tributario-o-teste-da-subtracao-e-a-utilizacao-de-empresa-veiculo
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
17
considerada um planejamento tributário, uma vez que estamos diante de uma
operação cuja realização foi requerida pela própria lei, para possibilitar a
amortização fiscal do ágio.
Assim, é possível já estabelecer uma premissa importante: a incorporação com a
finalidade de utilização fiscal de um ágio efetivamente pago na aquisição de
participação societária, entre partes independentes, é uma opção legal do
contribuinte, uma possibilidade prevista em lei, cuja decisão de implementação
não requer aquiescência nem concordância de qualquer autoridade pública.
Assim sendo, tratando-se de uma operação realizada dentro do Brasil, entre
partes independentes, uma vez feita a aquisição da participação societária com
ágio, a decisão de utilizar a dedução fiscal, ou não; de como se dará a utilização da
dedução fiscal; e de quando utilizar a dedução fiscal cabe integralmente ao
contribuinte.
Contudo, nem sempre, de uma perspectiva empresarial, administrativa,
comercial, societária etc., faz sentido a realização da incorporação diretamente
entre adquirente e adquirida. É, portanto, usual a realização de etapas
preparatórias que evitem consequências adversas para a investidora e/ou para a
investida.
Por exemplo, pode ser que a integração de sistemas tecnológicos internos — de
cadastro de clientes, de escrituração contábil/fiscal, de gestão, etc. — seja
trabalhosa e dispendiosa demais; também pode ocorrer que as pessoas jurídicas
tenham formas societárias distintas, e se pretenda manter esta situação; ou,
ainda, que de uma perspectiva de governança societária, outro modelo de
implementação seja mais adequado. Há diversas situações em que a confusão
patrimonial entre a adquirente original e a entidade investida não se mostra ideal
ou adequada — para outros fins não tributários.
Para evitar tais situações, e outras como as que envolvem o sigilo da operação
durante as negociações entre as partes e a mitigação do risco de surgimento de
obstáculos ou eventos que gerem aumento do valor de aquisição, ou qualquer
tipo de interferência indevida, recorre-se à utilização de entidades veículo, o que
permite a fruição do direito ao benefício fiscal — surgido com o pagamento do
ágio – sem a exposição das empresas a consequências não tributárias adversas.
Em outras palavras, o aporte de capital para a aquisição de uma pessoa jurídica e
a utilização do veículo para tal transação, ao menos quando ambas as entidades
estão no Brasil, não se dá para criar o benefício, mas sim para permitir que a
dedução fiscal, cuja possibilidade já se encontra em potência, ocorra da maneira
mais adequada de um ponto de vista empresarial, administrativo, comercial,
societário etc.
Já analisamos esta situação, academicamente, em algumas oportunidades. Em
artigo publicado em 2008, ficou consignado que “a finalidade da interposição do
veículo, portanto, não é tributária, mas sim empresarial/societária. Ela não faz
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
18
nascer um benefício fiscal, apenas permitindo que o mesmo seja fruído da
maneira que seja mais racional da perspectiva societária e empresarial”. O tema
voltou a ser tratado em texto mais recente, onde ficou consignado que:
“[...] em operações domésticas, a utilização de empresa veículo no âmbito da
amortização fiscal de ágio pago na aquisição de participações societárias tem
uma finalidade societária, e não fiscal. Ou seja, a interposição da empresa veículo
não faz surgir o ágio, que nasceria de toda forma, apenas viabiliza que o mesmo
seja utilizado da melhor maneira do ponto de vista societário. Dessa forma, a não
ser que se demonstre que a interposição da empresa veículo serviu para alocar o
ágio em outra operação que não aquela que o gerou, sua utilização não deveria
ser apontada como fundamento para a glosa da despesa gerada pela amortização
fiscal do ágio.”
O raciocínio por trás dessas passagens é simples: a aquisição da participação
societária por uma entidade interposta, com a posterior incorporação e utilização
fiscal do ágio, não contraria a finalidade dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Pelo contrário, estão alinhadas com tal finalidade.
Nada obstante, ainda que não houvesse tal alinhamento e que fosse considerada
atípica a utilização de um veículo de aquisição em uma situação cujas partes são
residentes no Brasil, surgiria a seguinte questão: teria sido a estrutura
implementada com fim exclusivamente tributário? Acreditamos que, a esta altura,
deve estar claro que não. e o teste da subtração confirma esta conclusão.
Se em um conjunto de atos, um deles é apontado como “simulado” ou “abusivo”
— como, por exemplo, a utilização de uma entidade veículo —, há que
simplesmente se subtrair este ato jurídico da sequência daqueles que foram
praticados pelas partes. Caso, mesmo com a supressão, o efeito tributário for o
mesmo, é sinal de que ele não pode ser considerado um ato simulado praticado
para a obtenção de vantagem tributária indevida.
É exatamente o que se passa quando um veículo de aquisição é utilizado em uma
operação na qual vendedora e compradora são partes independentes residentes
no Brasil e verifica-se efetivo pagamento de preço: com ou sem a utilização da
entidade veículo o mesmo benefício fiscal surgiria, corroborando a interpretação
que defendemos no sentido de que não haveria, neste caso, simulação nem
planejamento fiscal “abusivo”.

Ora, não existem questionamentos quanto ao preço da operação ou avaliações
realizadas na operação e nem do cumprimento dos requisitos formais para geração do ágio. O
ponto de divergência é a defesa da utilização de alegadas empresas-veículo, o que supostamente
impediria a confusão patrimonial já que as “reais adquirentes” seriam a CEMIG e FIP Coliseu, que
fizeram o aporte de capital.
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
19
No presente caso, estamos diante de operações realizadas antes da vigência da Lei
12.973/2014, realizadas entre partes independentes, com a utilização de empresas holdings já
existentes, cuja sequência de operações societárias foram validadas e condicionadas pela ANEEL e
BNDES.
Ora, as empresas que realizaram as operações são empresas holdings pré-
existentes, e cuja finalidade empresarial é a aquisição de participação societárias efetivamente,
exerceram suas atividades, assumiram custos das operações, foram reconhecidas por órgãos
governamentais, cumpriram todas as suas obrigações fiscais, se comprometeram perante ANEEL,
BNDES e CVM, , mas não possuem substância econômica? Me parece que no presente caso a
acusação fiscal não se sustenta.
E mais, até o presente momento, se formos confirmar o “filme” após muitos anos, o
final permanece inalterado, a CEMIG permanece não controladora da investida, confirmando
todos os fatos por ela narrados.
Ainda, alguns fundamentos como a pouca movimentação financeira da empresa,
questionamentos acerca do seu endereço físico, ausência de funcionários ou sua posterior
extinção, não é justificativa suficiente para classificá-las como veículo ou as operações como
simuladas. E se as empresas tivessem mais atividades? A fiscalização diria que seriam
insignificantes? E se tivessem operações médias? Que não seriam condizentes com o tamanho do
negócio?
Outras alegações da Recorrente são relevantes:

85. Ressalta-se que a decisão emprega especial enfoque no fato de que “as
empresas veículos estavam criadas e prontas para assumir seu papel, sem terem
exercido qualquer atividade até que fossem introduzidas nas operações”,
desconsiderando que, em realidade, toda a estrutura foi cuidadosamente
implementada para evitar os riscos relacionados à transformação da Recorrente
em empresa pública e para reduzir ao mínimo possível os montantes a serem
investidos pelo FIP Coliseu sem se afastar da observância das determinações
expressas da ANEEL, BNDES e CVM.
86. No cenário fático, negocial e regulatório que circunscrevia a CEMIG GT, a
utilização de holding na estrutura foi necessária à operação para que se pudesse
controlar o número e espécies de ações adquiridas. Veja-se que, diante do
compromisso assumido pela CEMIG GT de adquirir, junto à Terna Itália, ações
representativas de mais de 65% do capital social da Recorrente e diante da
posterior discordância do BNDES com a operação, não restava à CEMIG GT
alternativa senão procurar parceiros privados interessados em efetivar o
investimento.
87. Ainda assim, seria necessário que o aporte de recursos da CEMIG GT não
representasse aquisição de controle da Recorrente. Sem a holding dificilmente
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
20
seria possível ao FIP Coliseu assumir o controle indireto da Recorrente e evitar a
sua transformação em empresa pública.
88. O fato de a OPA não ter sido, ao final, realizada efetivamente pela Atlântico
por questões de ordem negocial entre os seus acionistas e ter sido necessária a
utilização da Alterosa em nada altera a realidade de que a operação foi
estruturada de forma a implementar a aquisição em sociedade pertencente,
conjuntamente, à CEMIG GT e ao investidor privado (no caso, o próprio FIP
Coliseu).

O que vejo, com o devido respeito, é por vezes uma busca por tentar desqualificar
alguma “perna” da operação, simplesmente pela discordância da existência de tal benefício fiscal.
Vejam bem, este Relator já se manifestou academicamente no sentido de não concordar com a
sistemática do ágio, entendo que deveria ser instrumento limitado exatamente, e tão somente,
para captação de recursos externos. Entretanto, minha discordância pessoal e acadêmica não
pode me afastar da conclusão de que, efetivamente, a existência de tal benefício é uma decisão e
escolha de governo e do legislador.
A partir daí, não podemos enfrentar uma verdadeira cruzada para sempre buscar
justificativas que inviabilizem o aproveitamento do ágio, por mais que eu pessoalmente não
concorde com a sistemática de tal benefício.
O fato de o aporte de recursos ter sido feito pela CEMIG GT e pela FIP Coliseu
também não descaracterizam a operação. Tratando-se de holdings cujo objeto social é aquisição
de participações societárias, controlada por uma investidora, para captar recursos e realizar sua
atividade empresarial (aquisição de empresas) a quem ela iria recorrer? Poderia recorrer a seu
controlador através de aporte de capital (mas ai se depara com acusações de real adquirente
distinto), poderia contrair mútuos com empresas ligadas (mas ai se depararia com acusações de
real adquirente distinto) ou poderia ir a mercado se endividar, para isso certamente precisaria de
um garantidor (mas ai se depararia com acusações de real adquirente distinto).
Com a devida vênia, que temos passado por um verdadeiro exagero na utilização de
conceitos jurídicos abstratos e sem definição legal, apenas para enquadrar com o contexto ou
interpretação a que a autoridade fiscal defende.
No final das contas, o real adquirente sempre será o acionista, então jamais haverá
confusão patrimonial na ótica da fiscalização.
Não quero dizer com isso que se trata de um “cheque em branco” para realização
de operações simuladas. O que quero defender é que, diante da autonomia empresarial e
liberdade negocial, faz parte das atividades usuais de uma empresa (ainda mais se tratando de
uma holding) a aquisição de participações societárias e, para isso, a captação de recursos para sua
finalidade.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
21
Por sua vez, tratando-se de empresa que é investida de um grupo empresarial,
natural a captação através de aportes ou, ainda, a mercado, seja em instituições financeiras seja
dentro do próprio grupo. São operações lícitas e legítimas.
Ademais, cumpre ressaltar que a questão posta nos autos demanda uma análise tão
subjetiva que a própria decisão Recorrida foi dividida e decidida por voto de qualidade, o que foge
um pouco na praxe dos casos de alegada utilização de empresa veículo. Veja que, entre os votos
vencidos encontra-se o ex-Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, julgador com larga experiência
na análise de complexas operações societárias como as aqui verificadas.
A possibilidade da utilização de holdings em operações societárias, mesmo que
efêmeras, especialmente em casos em que se realiza a denominada “compra alavancada” já foram
objeto de análise deste CARF e, em especial desta TO:

LEGITIMIDADE DO ÁGIO. PARTES INDEPENDENTES. AMORTIZAÇÃO ÁGIO
T4U. RESTABELECIMENTO DA DESPESA.
Do ponto de vista negocial - que é o enfoque relevante para fins de
verificação da legitimidade de ágio -, mesmo que combinem a estruturação
de um negócio, as partes permanecem ocupando polos de interesses
antagônicos, desde que não submetidas a um comando único. Em outras
palavras, o fato de as partes interessadas conjuntamente definirem a
estruturação do negócio não retira delas o atributo de independência, caso
se verifique que não se encontrem submetidas a um único polo de
interesses.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade -
além da economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda
que efêmera, de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela
sociedade na qual possuía participação societária adquirida anteriormente
com ágio, como no caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o
aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora, à
luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
(Acórdão 1401-003.082 – Sessão de 22/01/2019 - Rel. Cons. Cláudio
Camerano)

E mais recentemente, em outro caso julgado à unanimidade por esta TO:

Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
22
HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS.
O Fundo de Investimento em Participação (FIP) não pode contrair
empréstimos, de forma que a utilização de sua controlada (empresa
holding)
para aquisição de participação societária, com grande parte dos recursos
serem provenientes de terceiros (financiamento bancário do exterior e
emissão de debentures) revela um propósito negocial específico e dentro
de um amplo contexto operacional/societário de um grupo econômico.
Incabível, no caso dos autos, de se atribuir à holding a pecha de empresa
veículo e/ou falsa adquirente, uma vez que o ágio surgido na operação de
aquisição foi legítimo, assim como foram os atos posteriores que
resultaram na sua dedutibilidade fiscal.
Constatada a legitimidade das operações de aquisição e incorporação,
restam canceladas as demais infrações apontadas nos autos de infração de
IRPJ e de CSLL.
(Acórdão 1401-006.922 – Sessão de 09/04/2024 - Rel. Cons. Cláudio
Camerano)

Concluo assim que, a forma de captação de recursos pelas holdings adquirentes,
desde que legítima, é decisão negocial da empresa.
No mais, para este Relator não existem dúvidas que houve efetivo pagamento,
sacrifício econômico e, após a incorporação das adquirentes, a junção do sacrifício econômico do
ativo com o patrimônio representado pelo fluxo gerador de receitas da investida, incorporação
revestida, portanto, dos requisitos permissíveis à utilização da amortização dedutível do ágio
pago. Os demais requisitos formais e legais para geração do ágio também foram cumpridos.
Cito mais um trecho do voto do Conselheiro Cláudio Camerano no Acórdão 1401-
006.922 que se encaixa perfeitamente à situação:

Destaque-se, ainda, que a assertiva fiscal de existência de real adquirente (mais
um indevido rótulo criado) em aquisição de empresas, não encontra espaço na
legislação (supra), e com muito acerto por parte do legislador, pois são inúmeras
as situações, inclusive com utilização de empresa rotulada de empresa veículo
(outro rótulo, pecha de irregular), inteiramente legais como no caso ora visto,
assim como são também inúmeras as situações apresentadas com requintes de
simulação.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
23
Assim, constatado que no caso ora visto nos autos, não se vislumbra nenhum
indício de simulação nas operações realizadas no âmbito de seu contexto
negocial, entendo plenamente aplicáveis os dispositivos legais que autorizavam à
contribuinte a deduzir fiscalmente o ágio pago na operação.
Neste sentido, em recente julgamento deste Colegiado, mas de outra turma
ordinária, o acórdão de no 1201-006.260, em sessão de 22 de fevereiro de 2024,
do qual reproduzo a seguir sua ementa e excertos de seu voto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014, 2015, 2016,
2017 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados,
mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não
constituem normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade,
quanto ao arcabouço normativo que lhe seja aplicável.
ARTIGO 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
A situação tratada no artigo 24 da LINDB não se dirige ao regramento do
contencioso extrajudicial tributário. Tanto por não ser o julgamento
administrativo uma modalidade de revisão de ofício - mas de controle de
legalidade estrito sobre o objeto da lide instaurada - quanto pelo dispositivo legal
em questão alcançar apenas a revisão de atos administrativos específicos -
aqueles dos quais decorra um benefício ao particular plenamente constituído.
NULIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão prolatada por autoridade competente que, sem
inovar quanto ao núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as mesmas
conclusões desta, manteve a exigência fiscal. Nesse contexto, não há qualquer
mácula processual no ato jurisdicional, mormente se contra ele o sujeito passivo
pode exercer o contraditório e a ampla defesa, em plena consonância às normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017 GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. ÁGIO.
DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não é pressuposto legal para a dedutibilidade do ágio pela pessoa jurídica que sua
contraparte, pessoa física ou jurídica, tenha, relativamente à prévia compra e
venda da correspondente participação societária, apurado ganho de capital e/ou
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
24
efetuado a respectiva tributação. Mesmo porque pode haver ganho de capital
sem ágio e vice-versa, afinal enquanto este toma como referência o patrimônio
líquido, aquele tem como base o custo de aquisição.
ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA.
A empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de
participação societária e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro,
realiza o seu objetivo econômico, demonstrando o propósito negocial da sua
criação.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de
ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e
as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de
estimativas de tributos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Não sendo possível colher dos autos elementos inequívocos da necessária
conduta dolosa para a qualificação da penalidade imposta de ofício, deve-se
reduzir a multa para o seu patamar base de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão sujeitos à incidência de juros de
mora calculados com base na taxa Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
POR INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta
tendente a omitir o fato gerador, não sendo bastante para a definição de tal liame
jurídico obrigacional a existência de proveito econômico mútuo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
25
forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja
vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que dava
parcial provimento ao recurso, para afastar a qualificação da multa de ofício e
afastar a imputação de responsabilidade. O Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque,
Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Neste acórdão, o voto do Relator foi no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, mas apenas o fizera pela natureza de órgão colegiado:
[...]
Ante o exposto, fosse monocrática a presente decisão, seria, já neste ponto,
declarada como correta a glosa do ágio.
Tampouco assim não fora, este Colegiado, amparado em contemporânea,
elevada e respeitável jurisprudência, vem se posicionando em sentido contrário.
Temos afirmado a validade da amortização do ágio gerado com emprego de
empresa veículo, desde que tal sociedade não tenha sido constituída sob
estratagema doloso.
Adiante, no capítulo “Da multa de ofício”, será exposta a conclusão deste Relator
pela ausência de dolo. De tal modo, em face do princípio da colegialidade insto-
me a não carrear voz discordante, curvando-me ao judicioso entendimento da
maioria da Turma, bem ilustrado na figura dos seguintes julgados:
Acórdão CSRF no 9101-006.486, de 07/03/2023:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
26
aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza simulação, de modo que é indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e
declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do "real adquirente", que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso. (grifei)
[...]
Sob tal prisma, é possível concluir que as operações de aquisição e incorporação,
tomadas em conjunto, possuíam um propósito negocial, não produziram uma
vantagem tributária antijurídica e não configuram uma fraude, de forma que a
desconsideração laborada pela fiscalização não possui suporte fático/jurídico,
pelo que as glosas da amortização do ágio devem ser afastadas.
A situação espelhada no Acórdão 1201-006.260 da 1a Turma Ordinária, em sessão
de 22 de fevereiro de 2024, é bastante semelhante ao do processo ora em
julgamento, com a diferença de que, no caso daquela Turma, a maior parte dos
recursos para a aquisição da investida no Brasil foi captada via FPE no exterior
(aproximadamente 72%), os quais foram integralizados em quotas de FIP no
Brasil, posteriormente integralizados em quotas de empresa de participações,
também no Brasil.
Destaco, ainda, no citado Acórdão no 9101-006.486 – CSRF / 1a Turma, onde só
constou no voto daquela Turma a reprodução das ementas, que tratou-se de
apreciação de Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira Bessa e Alexandre Evaristo Pinto que
votaram pelo conhecimento parcial, apenas em relação à matéria “multa
qualificada”; (ii) por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte; (iii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso do
contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
27
Germano. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano– Redatora Designada Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Também é oportuno citar a posição mais recente da 1a Turma do STJ no Resp
2026473/SC:
Voto Rel.: Min. Gurgel de Faria (decisão unânime):
“Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Assim, filio-me à orientação de que: A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014
apenas exigem a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que detém
participação societária e a sociedade adquirida, não fazendo qualquer alusão,
ainda que implícita, ao suposto "real adquirente", que segundo a tese do Fisco,
teria fornecido os recursos financeiros ou ofertado garantia para aquisição do
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
28
investimento. (SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos
tributários e contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)”.

Assim, face a tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário neste ponto para afastar a glosa com amortização do ágio, restando prejudicadas as
demais razões subsidiárias do recurso voluntário relativas à esta infração.
Por sua vez, em relação à infração relativa à glosa da exclusão de encargos
financeiros de debêntures, a Recorrente acatou a acusação e promoveu o recolhimento do tributo
exigido com o acréscimo da multa de 75%.
Entretanto, remanesce em litígio o agravamento em 50% da penalidade em razão
do alegado embaraço à fiscalização.
Neste ponto também concordo com a Recorrente.
Por diversas vezes esta TO analisou a multa prevista no art. 44, §2o, I, da Lei
9.430/96 e tem afastado o agravamento quando não existirem provas de que, o eventual
descumprimento total ou parcial de uma intimação, tenha ocorrido de atos com o objetivo de
embaraçar e atrapalhar o trabalho fiscal. Isso não ocorreu no caso.
No presente caso, estamos diante de um procedimento fiscalizatório que durou
mais de 01(um) ano, em que a Recorrente cumpriu adequadamente com suas obrigações e
respondeu as intimações e forneceu a documentação necessária para que a autoridade fiscal
cumprisse o seu papel fiscalizatório.
O agravamento em questão, decorre do atendimento intempestivo de uma única
intimação. Exatamente! Em uma fiscalização tão complexa como a do presente caso, a Recorrente
deixou de atender tempestivamente uma intimação, mas a atendeu!
Não houve qualquer tipo de embaraço que justificasse a imposição de tal
penalidade. E mais, a autoridade fiscal justifica a sua aplicação em uma simples nota de rodapé!!
As razões recursais são absolutamente precisas neste ponto:

269. A Autoridade Fiscal busca sustentar o agravamento de 50% de multa com
base na alegação de que a Recorrente teria deixado de atender ao Termo de
Intimação Fiscal no 0346, conforme se verifica do trecho do TVF abaixo:
“OBS: Em relação à glosa da exclusão do valor de R$ 8.545.654,03, a multa foi
elevada nos termos do art.44, I, § 2o, da Lei no 9.430/1996, pelo não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, para prestar os esclarecimentos
solicitados pelo nosso Termo de Intimação Fiscal - 03, com ciência em
23/08/2021, não tendo o mesmo apresentado justificativa para tal fato.” (p. 44 do
TVF)
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
29
270. Ocorre que esse dispositivo é aplicável somente como medida extrema em
hipóteses em que a ausência de prestação de esclarecimentos por parte do
contribuinte implica em um embaraço aos procedimentos fiscalizatórios,
demandando tempo e esforços demasiados do auditor fiscal. Veja-se, nesse
sentido, trecho do Acórdão no 9202-004.290 da CSRF:
“De outra parte, a regra de majoração da multa trazida no artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96 visa punir os contribuintes que "embaraçam" o trabalho fiscal pela
ausência de prestação de informações solicitadas, fazendo com que a pesquisa
necessária para a identificação da ocorrência do fato gerador ou dos elementos
da obrigação tributária seja demasiadamente exaustiva e complexa.” (Acórdão
9202-004.290. 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Relator Gerson
Macedo Guerra. Sessão de julgamento de 19 de julho de 2016 – grifos nossos).
271. Ora, por óbvio, isso não foi o que aconteceu nos presentes autos. O
procedimento fiscalizatório, que teve início em dezembro/2020, durou mais de
um ano e meio e envolveu a emissão de cinco (05) termos de intimação fiscais
com a solicitação dos mais diversos documentos e informações que foram, ao
longo de toda a fiscalização, devidamente apresentados pela Recorrente.
272. A Recorrente nunca obstaculizou os trabalhos do auditor fiscal e nunca
deixou de apresentar qualquer das informações ou documentação solicitadas. Por
um lapso, a Recorrente deixou de atender ao Termo de Intimação Fiscal no 03
dentro do prazo concedido. Ainda assim, tão logo reintimada, a Recorrente
providenciou a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03 com todas as
informações requeridas pela Fiscalização.
273. Ou seja: a Recorrente não deixou de prestar esclarecimentos. Apenas, por
um lapso, deixou de cumprir o primeiro prazo estabelecido pela Fiscalização e,
assim que possível, saneou a falta de informações, provendo todos os
esclarecimentos solicitados. Esse fato em nada atrapalhou o trabalho fiscal.
274. Tanto é assim que, ao fundamentar a glosa dos valores de encargos
financeiros excluídos, a Autoridade Fiscal parte, justamente, das informações
prestadas pela Recorrente e, ao assim fazer, deixa claro que todos os
esclarecimentos solicitados foram atendidos quando da re-intimação. Veja-se:
“Intimado pelo nosso Termo de Intimação Fiscal - 03, com ciência em 23/08/2021,
e reintimado (devido a não apresentação dos esclarecimentos/documentação
solicitados pelo nosso Termo de Intimação Fiscal – 03 ) pelo nosso Termo de
Reintimação Fiscal, com ciência em 16/09/2021, a identificar os lançamentos
contábeis que compuseram o valor de R$ 8.545.654,03 lançado no campo de
“Outras Exclusões” – Custo com Debêntures, no LALUR/LACS do ano-calendário
de 2017; a identificar a previsão legal para esta exclusão e a apresentar a
correspondente documentação comprobatória, o contribuinte respondeu em
06/10/2021, alegando, em suma, que este valor se refere ao custo para emissão
de debêntures, dedutível, segundo ele, nos termos da legislação abaixo
reproduzida: (...)” (p. 37 – g.n.).
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
30
275. Veja-se que o único esforço empreendido por parte da Autoridade Fiscal foi
emitir um “termo de reintimação”. Não houve efetivo embaraço à fiscalização,
tampouco faltou à Autoridade Fiscal qualquer informação para a lavratura e
fundamentação do auto de infração.
276. Ora, a infração foi devidamente fundamentada pela Autoridade Fiscal com
base nas informações providas pela Recorrente e, diante das acusações fiscais, a
própria Recorrente reconheceu o cometimento da infração. Não é razoável que a
falta de resposta a um termo de intimação fiscal seja suficiente para punir a
Recorrente com uma multa total de R$ 865.247,47, quando a própria contribuição
devida é de R$ 769.108,86!
277. É totalmente descabido se exigir uma multa na monta de R$384.554,43
somente porque a Recorrente, por um equívoco de organização interno, deixou
de responder a um termo de intimação. A aplicação de multa nesse valor por uma
mera ausência de resposta no procedimento fiscalizatório, devidamente suprida
quando da re-intimação, fere frontalmente a proporcionalidade e a razoabilidade.
278. Mesmo em casos em que há diversas intimações e reintimações do
contribuinte para apresentação de informações, o E. CARF tem entendimento
pacífico pela inaplicabilidade da multa agravada caso a falta de resposta não
impossibilite a atuação do agente fiscal. Veja-se:
Acórdão CARF no 1201-004.72647 Ementa:
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. A aplicação do agravamento da multa, nos
termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.
Trecho do voto:
18. E, em que pese a ora Recorrente tenha sido intimada e reintimada a
apresentar documentos acerca das inconsistências apontadas por meio dos
referidos Termos de Intimação, considero que a aplicação do agravamento da
multa só é cabível quando a falta de atendimento das intimações pelo
contribuinte impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não
ocorreu no presente caso.
19. Vejam que, em concreto, o contribuinte não aponta inconsistências no
lançamento, acolheu a própria verificação sistêmica do programa DIRF x DARF. Na
prática, o fato de o contribuinte não responder a intimação acaba por
“prejudicar” o próprio contribuinte. O dever de cooperação é fundamental, mas
não evidencio em concreto qualquer nível de omissão/ocultação de informações.
20. A multa imputa-se em razão da falta de esclarecimentos que tenham o condão
de embaraçar a fiscalização. No caso em apreço o esclarecimento/prestação de
informação só causa prejuízo ao próprio contribuinte e acaba por ratificar in
tottum o lançamento.
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
31
Acórdão CARF no 1402-003.42048
MULTA AGRAVADA POR ATRASO E PELO NÃO ATENDIMENTO A PARTE DAS
INTIMAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O agravamento da penalidade tributária pelo não atendimento à fiscalização é
medida extrema. A adoção de tal manobra em razão do não atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos deve ser relativizada nos casos em que a
omissão do contribuinte já tenha consequências previstas na própria legislação ou
não prejudica a verificação da infração imputada. Se o contribuinte, durante o
procedimento fiscal, comparece e traz considerável parte da documentação
solicitada, a qual efetivamente serviu de base para a imputação tributária, não se
sustenta a presença de obstrução ou embaraço que justificariam a majoração
sancionatória.
Acórdão CARF no 1201-001.90449
MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO AO FISCO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96 deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado.
Acórdão CARF no 2403-002.59350
MULTA AGRAVADA. NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
DESAGRAVAMENTO. Deve-se desagravar a multa de ofício, pois o Fisco já detinha
informações suficientes para concretizar a autuação. Assim, o não atendimento às
intimações da fiscalização não obstou a lavratura do auto de infração, não criando
qualquer prejuízo para o procedimento fiscal. Precedentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais CSRF.

Assim, face ao exposto, neste ponto também oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Quanto às alegações de impossibilidade de incidência de juros sobre multa, trata-se
de matéria já sumulada mas prejudicada diante do provimento do Recurso no mérito.
Desta feita, deixo de acolher as preliminares de nulidade e de decadência e, no
mérito voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720214/2022-68
32
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 4152
DF CARF MF
Original